Tribunal: TJES
Processo: 5007235-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007235-65.2022.8.08.0000

EMBTE
:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBDO:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO E

contradição
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destinae a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame d
o valor d
a
s astreintes

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.
A
adoção de posição contrária aos interesses d
a parte
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007235-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007235-65.2022.8.08.0000

EMBTE
:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBDO:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO E

contradição
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame d
o valor d
a
s astreintes

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.
A
adoção de posição contrária aos interesses d
a parte
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para reanálise da matér
ia.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007235-65.2022.8.08.0000

EMBTE
:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBDO:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
3918455
,
que
deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento,
determinando a
sua
prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida
,
mantendo, contudo, o valor das astreintes fixadas pelo julgador primevo.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DOCUMENTAÇÃO ALTERADA. REGULARIZAÇÃO. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 DO STJ. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se a regularização de documentação de automóvel devolvido ao devedor fiduciário, a toda evidência, de obrigação de fazer imposta a instituição financeira por decisão judicial, faze-se necessária a sua intimação pessoal para que ocorra o termo inicial do computo da multa cominatória. Aplicação da Súmula 410 do STJ.

2.
A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ.

4. Recurso parcialmente provido, determinando a prévia intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida.

(CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007235-65.2022.8.08.0000
, Relator:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
Data do Julgamento
13/12/2022; DJE 24/01/2023
)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 4144705), em apertada síntese, aduz que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, uma vez que a multa imposta pelo magistrado de primeiro grau e confirmada por este Tribunal não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não condizendo com a realidade dos autos.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso poque, do próprio excerto da ementa acima, verifica-se que assentou esta colenda câmara que a m
ulta de R$ 500,00 (quinhentos reais) atenderia aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, obrigando o ora embargante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 para reduzi-la em caso de cumprimento da decisão.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.